Tribunal: TJMT
Processo: 1001709-36.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001709-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), JORGE VICENTE CORADINI - CPF: 253.406.200-00 (AGRAVANTE), ELEDI TEREZINHA CIGANA CORADINI - CPF: 279.332.020-04 (AGRAVANTE), GIRASSOL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.409.968/0007-36 (AGRAVADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Diferentemente dos embargos a execução, na exceção de pré-executividade somente poderão ser alegadas questões atinentes as condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois, neste meio de defesa, não se abre oportunidade para discussões respeitantes ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produção de provas, sendo que as matérias arguíveis devem se limitar a aspectos formais do título ou que estejam suficientemente demonstradas.

Nessa linha, com base nas premissas apresentadas, pode-se afirmar que, como regra, não é possível suscitar excesso de execução em exceção de pré-executividade, uma vez que a apuração do alegado excesso exige dilação probatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001709-36.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: ELEDI TEREZINHA CIGANA CORADINI E JORGE VICENTE CORADINI

AGRAVADO: GIRASSOL AGRICOLA LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
ELEDI TEREZINHA CIGANA CORADINI
e
JORGE VICENTE CORADINI
, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Luiz Antônio Sari
, que, nos autos da Ação da Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente n. 1010386-22.2019.8.11.0003, ajuizada
GIRASSOL AGRICOLA LTDA.
, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelos ora agravantes, por não se tratar de matéria de ordem pública.

Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que “
diferentemente do entendimento seguido pelo magistrado de primeiro grau, as teses suscitadas pelos agravantes são matérias de ordem pública, podendo ser arguidas em qualquer momento e grau de jurisdição, sendo perfeitamente adequada a via eleita para sua discussão
” (sic).

Alegam que “
muito embora a questão do excesso na execução não possa ser discutida por meio de exceção de pré-executividade por requerer dilação probatória, as irregularidades que acarretaram no aumento do valor são passiveis de reconhecimento de ofício pelo magistrado, por tratar-se de matéria de ordem pública
” (sic).

Sustentam que “
em que pese as estipulações iniciais, bem como por ter havido o cumprimento parcial do acordado, o valor cobrado a título de cláusula penal mostra-se excessivo, razão pela qual deve ser minorado equitativamente pelo juiz, nos já alegados termos do artigo 413 do Código Civil”
(sic).

Apontam que “
no caso em apreço, o valor da cláusula penal se perfaz no montante de 30%, indo assim de encontro ao princípio da proporcionalidade. Ademais, a própria Agravada deduziu dos valores executados o montante referente ao pagamento da primeira parcela do acordo no valor de R$ 171.390,00 (cento e setenta e um mil, trezentos e noventa reais), quitando o equivalente a 60,84% do valor devido. Restando claro o cumprimento parcial da obrigação pela parte executada, devendo haver a redução da cláusula penal estipulada na proporção do valor já quitado
” (sic).

Asseveram que “
não obstante o percentual extremamente elevado da cláusula penal, ainda houve a aplicação de multa moratória de 10%, devendo haver ainda o expurgo de sua aplicação no presente caso, sob pena de bis in idem, já que estariam sendo cumulados dois encargos com o mesmo fato gerador, com evidente enriquecimento sem causa da parte agravada, haja vista que ambos têm a mesma finalidade”
(sic).

Afirmam que “
uma vez que, como já amplamente exemplificado na petição de exceção de pré executividade, o montante adimplido pelos executados, ora agravantes, se deu em 60,84% do valor total da dívida, devendo ser de igual percentual a redução da percentagem da clausula penal, bem como em razão da impossibilidade de cumulação da cláusula penal e da multa moratória, requer seja afastada a aplicação da multa moratória”
(sic).

Pugnam pela concessão do efeito suspensivo “
com a finalidade de obstar, ao menos até que haja julgamento do órgão colegiado, a exequibilidade da decisão recorrida
” (sic).

No mérito, requerem o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para que “
seja julgada procedente a exceção de pré-executividade oposta. A condenação do agravado ao pagamento das verbas decorrentes da sucumbência, tais como taxas, custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono dos agravantes
” (sic).

Requerem, por fim, a gratuidade da justiça, aduzindo que são pobres na forma da lei.

No despacho de Id. 200180156, a parte agravante foi intimada a comprovar documentalmente que fazia jus à benesse da gratuidade de justiça, tendo apresentado a manifestação de Id. 202585178, acompanhada de documentos.

Em decisão de Id. 203732652 fora indeferido o pedido de justiça gratuita, determinando a intimação dos agravantes para recolherem o preparo recursal, sendo o mesmo recolhido, conforme Id. 205458699.

A almejada antecipação da tutela recursal foi indeferida por mim em 19/07/2023, conforme decisão de Id. 205907697.

A parte agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, pugnando pelo não conhecimento do recurso diante de sua intempestividade e no mérito, postula pelo desprovimento do recurso (id. 210540164).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente enfrentar a questão prejudicial suscitada pela parte agravada na contraminuta, qual seja, a intempestividade do recurso, sob o argumento de que o agravo foi interposto fora do prazo legal.

A rigor do artigo 1.003, caput e §3º, do CPC, o prazo para a interposição de recurso contar-se-á da data da intimação do patrono, ou da citação da parte.

Além disso, consoante dicção do §5º, do mesmo dispositivo legal, excetuado os embargos de declaração, o prazo para a interposição de qualquer recurso será de 15 (quinze) dias, inclusive, para o recurso de agravo de instrumento.

Assim, pelo que se extrai dos autos originários, a decisão agravada foi disponibilizada no dia 05/12/2023, tendo iniciado o prazo recursal no dia seguinte (06/12/2023), e contados 15 dias úteis, excluindo o feriado municipal e o recesso forense (08 de dezembro), o prazo recursal encerraria em 29/01/2024, logo, o agravo foi interposto dentro do prazo legal, já que interposto na data limite.

Desta forma,
rejeito
a preliminar de intempestividade arguida pelo agravado.

Quanto ao mérito, cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade formulada pelos agravantes, determinando o prosseguimento da execução.

Para tanto, apontam inúmeros vícios e irregularidades que permeiam o título executivo discutido, sustentando o excesso de execução diante do “
cumprimento parcial do acordado, o valor cobrado a título de cláusula penal mostra-se excessivo, razão pela qual deve ser minorado equitativamente pelo juiz, nos já alegados termos do artigo 413 do Código Civil” (sic)

Pois bem. Como cediço, a exceção de pré-executividade é admitida para suscitar questões que visem à extinção do processo de execução, sem que o executado tenha que sofrer qualquer tipo de constrição de seus bens.

Esse incidente processual, dá a possibilidade ao devedor de repudiar as consequências advindas da execução, caso presentes estejam nulidades no processo executório. Assim, é a impugnação da execução no juízo de admissibilidade da ação executiva na qual se arguem matérias processuais de ordem pública, bem como matérias pertinentes ao mérito, desde que cabalmente passíveis de comprovação mediante prova pré-constituída.

Logo, pode-se constatar que, diferentemente dos embargos a execução, na exceção de pré-executividade somente poderão ser alegadas questões atinentes as condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois, neste meio de defesa, não se abre oportunidade para discussões respeitantes ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produção de provas, sendo que as matérias arguíveis devem se limitar a aspectos formais do título ou que estejam suficientemente demonstradas.

Nessa linha, com base nas premissas apresentadas, pode-se afirmar que, como regra, não é possível suscitar excesso de execução em exceção de pré-executividade, uma vez que a apuração do alegado excesso exige dilação probatória.

Nesse contexto, considerando que a controvérsia posta nos autos se resume quanto aos vícios e irregularidades que permeiam o título devido ao cumprimento parcial do acordo, sustentando que o valor da cláusula penal é excessivo, tenho que a questão demanda dilação probatória, não sendo a exceção de pré-executividade a via correta para se discutir a matéria.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, confira:

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE DA EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – DESCABIMENTO
- EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXEGIBILIDADE DO CRÉDITO – MATÉRIAS A SEREM ALEGADAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória, não é a via adequada para discussão de questões que envolvem o excesso de execução, mas de vicio, erro de ordem jurídica ou material que contamina em nulidade o feito executivo.

No caso, as questões afetas ao excesso de
execução, bem como no tocante a suposta inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, tratam-se de matéria de defesa a serem discutidas em sede de embargos à execução. Digo isso, porque tais matérias estão disposta no inciso I, do art. 917, do CPC, que tratam das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução.
”
(N.U 1018692-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – DEMANDA EM FASE DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, ausentes tais requisitos, a rejeição é medida impositiva”.

(N.U 1013225-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024